Tribunal: STF
Processo: HC 160111
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. PRECEDENTES.



    1. O fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública (ante a gravidade concreta dos delitos), mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Habeas corpus indeferido.